Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES. LAUDO PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE DANOS QUE DEPRECIEM O VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DO VALOR DO VEÍCULO. DÉBITOS COM LICENCIAMENTO E MULTA. CUSTO PARA REPARO DO VEÍCULO. LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS DANOS APRESENTADOS SÃO DECORRENTES DO DECURSO DO TEMPO.
1. O acórdão no qual se funda o cumprimento de sentença na origem determinou que a referência para a fixação do valor de mercado do bem é a Tabela Fipe, razão pela qual não pode prevalecer o parâmetro eleito pelo perito.
2. Quanto à pretensão de ser descontado do valor a ser pago ao agravado o valor referente ao custo para reparo do veículo, sem razão o agravante, pois o laudo pericial concluiu que os danos apresentados no veículo se referem ao decurso do tempo e não são decorrentes de seu mau uso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.